Tribunal: TJSP
Processo: 0588534-68.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública (até 118)/Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2009. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, em razão da nulidade da CDA. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDA que não explicita a fundamentação legal das

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública (até 118)/Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2009. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, em razão da nulidade da CDA. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDA que não explicita a fundamentação legal das obrigações principais, mas tão somente dos juros, multa e correção. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.